Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 252468624, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0725434-04.2025.8.07.0001, proposta por LONGEVITTA CENTRO GERIATRICO LTDA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de levantamento de valores, pleiteado pela parte exequente. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 77527727), alega, em síntese, que se trata, na origem, de Cumprimento Provisório de Sentença que reconheceu o direito dos Agravados KARINE e PABLO a uma indenização por danos morais, condenando a executada LONGEVITTA ao pagamento de honorários de sucumbência em favor deste escritório Agravante. Alega que, após o bloqueio de valores via SISBAJUD, o Agravante, na qualidade de Exequente (credora de verba honorária), pleiteou o levantamento imediato da quantia incontroversa referente aos seus honorários (ID 250579799), com fundamento no caráter alimentar da verba (art. 85, § 14, CPC) e na dispensa de caução (art. 521, I, CPC). Argumenta que, contudo, em total dissonância com a legislação aplicável, o Juízo a quo, por meio da decisão agravada, indeferiu o pedido, condicionando o levantamento da verba honorária ao trânsito em julgado da demanda principal. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição imediata de alvará para levantamento da quantia incontroversa depositada em juízo, referente aos honorários de sucumbência devidos a Agravante e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 77732365). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição imediata de alvará para levantamento da quantia incontroversa depositada em juízo, referente aos honorários de sucumbência devidos a Agravante. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator